Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão e contradição, o que se constata é a discordância dos embargantes com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
4. Tendo em vista o parcial provimento do recurso de apelação da parte autora da ação monitória (embargado/reconvindo), não é o caso de majoração de honorários recursais em seu desfavor, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.
5. Embargos declaratórios não providos.